Tribunal: TJMT
Processo: 1028579-63.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028579-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXPEDITO JOSE LEANDRO - CPF: 907.390.781-00 (EMBARGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DESCONTO INDEVIDO EM VERBA ALIMENTAR.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES NO ACORDÃO. REDISCUSSÃO DO MERITO.

EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS

PARA INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO,

SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração
contra acórdão que deu parcial provimento à
A
pelação para modular a repetição do indébito, mas manteve o reconhecimento da inexistência de contrato de empréstimo e a condenação por danos morais, sob a alegação de omissões no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se

suposta omissão do acórdão quanto:

(i) à legislação aplicável às assinaturas eletrônicas vigente à época do contrato; (
ii
) à fundamentação do
quantum
indenizatório; (
iii
) e à alegada inércia do consumidor como fator de mitigação do dano
moral
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento.

4.
Não há omissão quanto à validade da contratação, pois
o acordão
embargad
o
fundamentou-se na ausência de prova
da manifestação de vontade, ônus que incumbia à instituição financeira, e não na inobservância de tecnologia específica exigida em lei.

5. Inexiste omissão na fixação do
quantum
indenizatório quando o julgado elenca os critérios utilizados para o arbitramento, como a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

6.
Não há, no ordenamento jurídico, dever imposto à vítima de mitigar o dano moral sofrido mediante o ajuizamento célere da demanda, sob pena de redução da compensação devida.

7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito ou à adequação do julgado ao entendimento do embargante, mas à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
E
mbargos parcialmente acolhidos

para integração do acórdão
, sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

“
Integra-se o acórdão embargado registrando-se que
a privação de parcela, ainda que pequena, de verba de natureza alimentar, gera angústia e aflição que extrapolam o mero
dissabor”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, publicado no DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PARANÁ BANCO S/A contra acórdão
de i
d. 367854871 que deu parcial provimento à sua
A
pelação, apenas para modular a repetição de indébito em dobro aos valores descontados após 30/03/2021, mantendo a declaração de inexistência do contrato de empréstimo, a condenação em danos morais de R$ 7.000,00 e a restituição simples dos valores anteriores.

Alega o embargante a existência de omissões no julgado sob o fundamento de que o acórdão não enfrentou a tese de que a legislação vigente à época da contratação (MP n.º 2.200-2/2001 e Lei n.º 14.063/2020) não exigia biometria facial
.
Ar
gumen
ta que também
houve omissão na análise individualizada dos critérios para a fixação do dano moral, sustentando que R$ 7.000,00 é desproporcional ao valor do contrato (R$ 2.206,10) e
das parcelas (R$ 48,00 mensais). Por fim, afirma
que o julgado não enfrentou o argumento de que a inércia do autor por quase dois anos para questionar os descontos deveria mitigar ou afastar a indenização.

Requer
o

acolhi
mento dos Embargos

para
sanar
as omissões, com o
prequestionamento

dos dispositivos invocados
(
i
d. 370080364)
.

O embargado pugna pela rejeição dos embargos (id.
370799373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta
s
omissões
relativas

à
tese de que a legislação aplicável à época do contrato (novembro de 2020) não exigia os padrões de segurança consider
ados
ausentes;
à alegação de que o acórdão não teria enfrentado, de forma individualizada, os critérios utilizados para a fixação do
quantum

indenizatório
; e à suposta inércia do autor como fator de mitigação do dano
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. Ademais, o prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

Sustenta o embargante que o acórdão teria se omitido ao não enfrentar a tese de que a legislação aplicável à época do contrato não exigia os padrões de segurança que o Colegiado considerou ausentes.

No
caso, o
acórdão

fundamentou a
condenação
sob

a distribuição do ônus probatório em relações de consumo (art. 6º, VIII, CDC) e na responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

A
ssentou
-se

que, uma vez impugnada a autenticidade da contratação pelo consumidor, caberia à instituição financeira, detentora dos meios técnicos para tanto, demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

Confira trecho
do voto:

“(...)
Ocorre que, uma vez impugnada a contratação pelo consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar, por meios técnicos idôneos, a regularidade do fluxo de contratação, a autoria do aceite, a integridade do documento e a vinculação da suposta assinatura eletrônica ao conteúdo contratual efetivamente aceito.

No caso, verifica-se que os dados da suposta assinatura eletrônica constam em folha isolada, sem vinculação tecnológica verificável com o corpo do contrato.

Não há nos autos qualquer elemento técnico idôneo, como certificação digital, registro de integridade, autenticação por autoridade certificadora ou laudo técnico, capaz de atestar a autoria, a integridade e a confiabilidade do instrumento apresentado.

A alegação de que os documentos pessoais utilizados na formalização coincidem com aqueles apresentados pelo autor na inicial também não altera essa conclusão. A mera correspondência de dados cadastrais ou documentos pessoais não comprova, por si só, a anuência livre, consciente e informada do consumidor, especialmente quando ausente prova técnica segura do aceite
eletrônico.(...)
”

N
ão

há

omissão a ser sanada
, uma vez que
o
acórdão

concluiu que a prova produzida pelo banco era frágil e insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, premissa essencial à validade de qualquer contrato.

D
a
mesma forma, inexiste omissão na fixação do
quantum
indenizatório pois o julgado elencou expressamente os critérios utilizados para o arbitramento, como a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

Contudo, registra-se, com o intuito de integração do
acórdão
, que
a
jurisprudência desta Corte parte do pressuposto de que a privação de parcela, ainda que pequena, de verba de natureza alimentar, gera angústia e aflição que extrapolam o mero dissabor.

A propósito:

APELAÇÕES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. (...)
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam os meros dissabores cotidianos e configuram dano moral indenizável.

A indenização fixada em R$4.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e da necessidade de observância das funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, impondo-se sua majoração para R$10.000,00.
A ausência de comprovação da origem legítima da dívida e da regularidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e evidencia má-fé da instituição financeira, autorizando a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do réu não provido e do autor provido. (...) (N.U 1017750-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026,
Publicado
no DJE 08/06/2026)

No que tange à alegada inércia do autor como fator de mitigação do dano, a responsabilidade pela reparação nasce com a prática do ato ilícito, no caso, o desconto indevido, e se renova a cada mês em que a conduta persiste.

Não há, no ordenamento jurídico, dever imposto à vítima de mitigar o dano moral sofrido mediante o ajuizamento célere da demanda, sob pena de redução da compensação devida. Adotar tal raciocínio implicaria transferir indevidamente ao consumidor o ônus decorrente da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, em contrariedade à lógica protetiva do CDC.

Por fim, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e teses suscitados pelas partes, especialmente quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão em determinado sentido.

Assim, sob o pretexto de sanar vícios, o embargante pretende rediscutir a conclusão do julgamento e obter novo exame da matéria, finalidade incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
E
mbargos de declaração
, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado nos termos da fundamentação acima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026